Tribunal: TJES
Processo: 5004986-21.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004986-21.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS FABRES RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. “RACHA” EM VIA PÚBLICA. DOLO EVENTUAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ESTADO DE NECESSIDADE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III, do CP) e homicídio tentado qualificado (arts. 121, §2º, III, c/c 14, II, do CP), em concurso formal (art. 70, caput, primeira parte, do CP).

A defesa pleiteia a absolvição sumária, alegando a existência de estado de necessidade (art. 24 do CP), ou, subsidiariamente, a desclassificação para crimes culposos previstos nos arts. 302 e 303 do CTB.

A denúncia narra que, em 17/01/2014, o recorrente e outro condutor, ao disputarem competição automobilística não autorizada (“racha”), colidiram com uma caminhonete que era empurrada pelas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária do recorrente, com fundamento na excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 24 do CP);
(ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para os crimes culposos de trânsito (arts. 302 e 303 do CTB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito da culpabilidade, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 14/04/2023).

A materialidade está demonstrada por boletins de ocorrência, laudos periciais e fotografias do acidente, além de atestados médicos e laudos cadavéricos que comprovam o resultado morte e as lesões.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos da vítima sobrevivente e de testemunhas, que afirmam que os condutores trafegavam em alta velocidade, em racha e possivelmente sob efeito de álcool, não prestando socorro após o acidente.

A tese de estado de necessidade não se sustenta, pois inexiste demonstração de perigo atual e inevitável que justificasse a conduta. Ao contrário, os elementos probatórios evidenciam que o réu assumiu o risco do resultado lesivo ao participar de disputa automobilística em via pública.

A desclassificação para homicídio culposo não encontra amparo, porque os elementos dos autos indicam dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri, como juízo natural, decidir sobre a existência ou não do dolo (STJ, AgRg no AREsp 2260502/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/03/2023).

Presentes materialidade e indícios de autoria, e não configuradas causas excludentes ou hipóteses de desclassificação, mantém-se a pronúncia para julgamento pelo Tribunal Popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004986-21.2025.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS FABRES RIBEIRO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: THIAGO RODRIGUES DE CARVALHO - ES27221-A, WILEN DE BARROS - ES29362

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
LUCAS FABRES RIBEIRO
,
contra a decisão (id. 15662916 – fls. 403/421 dos autos originais), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de homicídio qualificado com emprego de meio que resultou em perigo comum em desfavor de Alefe Matheus Iremar de Oliveira
(art. 121, §2°, inciso III, do CP)
e homicídio qualificado tentado com emprego de meio que resultou em perigo contra a vítima Raimundo Iremar de Oliveira
(arts. 121,§2°, inciso III c/c 14, inc. II, ambos do CP)
, todos na forma do artigo 18, inciso I, parte final do Código Penal e artigo 70, caput, primeira parte do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa requer a absolvição sumária sustentando a existência de excludente de ilicitude por estado de necessidade, nos termos do artigo 24 do CP.

Alternativamente, pugna pela desclassificação dos crimes contra a vida, para a figura de homicídio culposo, cometido na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) em relação à vítima Alefe e Lesão Corporal Culposa (art. 303 do CTB) em relação a vítima Raimundo (id. 15662916 – fls. 28/50)

Q
uanto aos fatos,
a denúncia descreve que, na noite de 17 de janeiro de 2014, na Rodovia ES257, km 25, no município de Aracruz, os denunciados Lucas Fabres Ribeiro e Romildo Valdomiro da Cruz, assumiram o risco de causar acidente fatal ao disputarem competição automobilística não autorizada (“racha”). Durante a disputa, conduzindo o veículo Chevrolet Corsa Classic e Fiat Palio, colidiram com uma caminhonete Chevrolet Silverado que era empurrada por Raimundo Iremar de Oliveira, seu filho Alefe Matheus Iremar e um terceiro.

Em decorrência da colisão, Alefe foi atropelado duas vezes, primeiro pelo veículo de Romildo Valdomiro da Cruz e, em seguida, pelo de Lucas Fabres Ribeiro, vindo a óbito em razão das lesões sofridas. Raimundo Iremar de Oliveira sofreu ferimentos graves mas sobreviveu, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Evidenciou-se, portanto, que os acusados assumiram o rico de produzir o resultado morte ao conduzirem seu veículo em alta velocidade, competindo entre si em via pública de intenso tráfego e sem autorização legal, utilizando meio que resultou em perigo comum, colocando em risco a vida das vítimas e de terceiros.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz pronunciou os denunciados, pela prática de crimes dolosos contra a vida (id. 15662916 – fls. 403/421 dos autos originais).

Em Decisão de id. 15662916 – fls. 08/09, foi declarada extinta a punibilidade do Estado em relação ao acusado Romildo Valdomiro da Cruz em razão de seu falecimento, conforme certidão de óbito de id. 15662916 fl. 10, nos termos do artigo 107 inciso I do Código Penal.

Passo a análise das teses defensivas.

A despeito do louvável empenho da defesa, após examinar a decisão de pronúncia, não vejo como acolher os pleitos recursais.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

No caso, analisando os autos, verifico que a
materialidade
está estampada no Boletim de Ocorrência Policial (fls. 07/09), Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 37/40) fotografias do acidente (fls. 49/65), Laudo de Exame Cadavérico (fl. 81), Boletim de Atendimento Médico (fls. 84/88), Laudo de Exame em Local de Acidente de Trânsito (fls. 90/94) e Laudo Fotográfico Complementar (95/110).

De igual modo, estão presentes
indícios de autoria,
destacando-se o depoimento da vítima sobrevivente, Raimundo Valdomiro da Cruz que em juízo relatou que no dia dos fatos, realizava uma entrega ao lado de seu filho Alefe Matheus e de Gilson Campos, quando a caminhonete apresentou falha mecânica e foi estacionada no acostamento, devidamente sinalizada. Enquanto aguardavam ajuda, dois veículos em alta velocidade colidiram com o automóvel, resultando na morte de Alefe e em ferimentos leves nos demais.

Informou ainda ter ouvido de populares que os condutores participavam de um “racha” e estavam embriagados, tendo descartado bebidas após o acidente. Afirmou que nenhum deles prestou socorro ou ofereceu ajuda posterior. Dias depois, Romildo Valdomiro da Cruz procurou sua loja alegando ser proprietário de um dos veículos envolvidos pleiteando indenização pelo veículo.

Por fim, reiterou que o acidente ocorreu em pista reta, bem sinalizada e seca, e que os carros colidiram quase simultaneamente com sua caminhonete.

Consta também o depoimento da testemunha Gilson Campos Portilho que em sede judicial afirmou que, no dia do acidente, acompanhava Raimundo Iremar, condutor da caminhonete, e a vítima Alefe. Relatou que o veículo parou ao lado da faixa de rolamento, com o pisca-alerta ligado, em razão da falta de combustível. Enquanto empurravam o automóvel para retirá-lo da pista, dois veículos, em alta velocidade, colidiram, fazendo com que Raimundo ficasse preso sob a caminhonete.

Informou ainda que o impacto indicava velocidade excessiva e que, caso os condutores trafegassem de forma compatível, poderiam ter desviado. Disse ter ouvido de Iremar que os motoristas dos veículos Corsa e Pálio estariam participando de um “racha” e embriagados, informação reforçada por outro condutor e pela filha de Iremar, que teria visto latas de cerveja em um dos carros.

Outrossim, os depoimentos das testemunhas Jocimar Machado Pereira, Luciano Eugênio Mathiuzzi e Norbel Galvão da Rocha corroboram as informações de que os denunciados trafegavam em alta velocidade e, possivelmente, participavam de uma disputa automobilística não autorizada (“racha”).

Dessa forma, a alegação de que o recorrente teria agido amparado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade não encontra respaldo. Tal causa excludente exige a comprovação de situação fática excepcional, na qual a prática de um ilícito se mostre inevitável para evitar dano maior, o que não se verifica nos autos.

Os depoimentos são uníssonos ao indicar que os denunciados conduziam os veículos de maneira imprudente e em alta velocidade, possivelmente competindo entre si. Ademais, há indícios de que havia bebidas alcoólicas no interior de um dos automóveis, o que reforça a possibilidade de que os envolvidos estivessem sob efeito de álcool no momento do acidente que resultou na morte de Alefe e causou lesões em Raimundo.

Verifica-se, portanto, que não restou configurado o estado de necessidade, ante a inexistência de perigo atual e inevitável. Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que o recorrente agiu com dolo eventual, ao assumir conscientemente o risco de produzir o resultado lesivo.

Diante desse quadro probatório, não prospera o
pleito de absolvição sumária
.

Sobre o pedido de
desclassificação
da conduta, para as previstas nos artigos 302 do CTB
1
(
homicídio culposo, cometido na direção de veículo automotor
) em relação a vítima Alef, e artigo 303 do mesmo diploma legal
2
(lesão corporal
culposa cometido na direção de veículo automotor)
em relação a vítima Raimundo, verifico que não

encontra agasalho nos autos.

Há elementos suficientes que possibilitam aferir de que houve clara extrapolação do dever de cuidado, ínsito aos crimes culposos, em especial, se considerando que o réu, conduziu veículo automotor, em alta velocidade, participando de uma competição automobilística não autorizada e possivelmente sob efeito de álcool, colocando em risco a vida das vítimas e dos demais motoristas, que trafegavam pela via.

Outrossim, o C. STJ pacificou o entendimento de que a competência para decidir, se o agente agiu com dolo ou culpa, é do Tribunal do Júri.

Cito precedente:

“(...) 3.
"Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional"
(AgRg no REsp n. 1.588.984/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 18/11/2016). (...) 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2260502 SC 2022/0380287-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023) (grifo acrescido).

Diante do acima evidenciado, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas
,
dirimindo as eventuais dúvidas em plenário.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: (...)

Penas – detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

2
Art. 302. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: (...)

Penas – detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.